Tribunal: STF
Processo: HC 266380
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.033.598/BA, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT, COM EXAME DE MÉRITO DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS E NO MODUS OPERANDI DE TRÁFICO DOMÉSTICO, NA PRESENÇA DE FILHOS MENORES. INDEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CPP E DIRETRIZ DO HC COLETIVO N. 143.641/STF. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE EVIDENCIA RISCO À PROLE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. É possível receber o pedido de reconsideração como agravo regimental, apreciando-se as razões deduzidas pela defesa.



    2. Mantém-se a prisão preventiva quando a decisão está apoiada em elementos concretos que evidenciam a gravidade do fato e o periculum libertatis, notadamente em virtude da apreensão de 1.040g de cocaína, 500,52g de crack e 329,38g de maconha, além de balança de precisão e outros objetos característicos da traficância, e a suposta prática de tráfico na residência onde vivem filhos menores.



    3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, à luz do art. 318-A do CPP e do HC coletivo n. 143.641/STF, pode ser afastada em hipóteses excepcionalíssimas, como a de tráfico doméstico na presença da prole, que configura risco direto às crianças e não recomenda a concessão do benefício.



    4. Condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) e a proposta de medidas cautelares diversas, inclusive monitoração eletrônica, não são suficientes para substituir a custódia quando demonstrada a insuficiência de medidas alternativas diante da gravidade concreta e do modus operandi.



    5. Alegações de negativa de propriedade da droga e de direcionamento da investigação ao cônjuge demandam dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. As instâncias originárias apresentaram elementos concretos que vinculam a agravante, a priori, às práticas delitivas.



    6. Agravo regimental não provido (doc. 16, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa alega:



    Restou demonstrado que a Paciente é mãe de dois filhos menores de 03 e 10 anos de idade, DAVI HENRIQUE DAMASCENA, nascido em 25/02/2015, e SAMUEL COELHO DAMASCENA, nascido em 01/02/2022, conforme documentos em anexo, bem como não cometeu qualquer crime com violência ou grave ameaça a pessoa e também não cometeu o crime contra seus filhos ou dependentes. Sendo assim, cumpre os requisitos objetivos para a concessão da prisão domiciliar



    Outrossim, a Paciente possui trabalho lícito, conforme DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL, sendo manicure em salão de beleza na cidade de Gandu-Ba, assim como NUNCA TEVE QUALQUER PASSAGEM PELO SISTEMA DE POLÍCIA OU JUSTIÇA, conforme comprovam as certidões negativas criminais apensas.



    Ademais, a Paciente possui residência fixa no distrito da culpa e não possui qualquer meio de interferir nas investigações ou prejudicar a instrução criminal.



    Em casos de tal monta, notadamente onde resta sobejamente demonstrado as condições pessoais favoráveis e os requisitos objetivos da prisão domiciliar, a manutenção da custódia preventiva se afigura deveras incompatível, motivo pelo qual deve ser concedida a ordem, sendo concedida a prisão domiciliar da Paciente.



    Nessa linha intelectiva, insta consignar que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser concedida prisão domiciliar, como no caso dos autos, às mães que não tenham cometido o crime com violência ou grave ameaça a pessoa e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente, ressalvando-se as “situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegaram o benefício” , atendendo à interpretação teleológica da lei, “assim como a proteção aos valores mais vulneráveis”.



    [...]



    A justificativa de que o delito foi praticado na residência, por si só, não constitui a "situação excepcionalíssima" exigida pelo STF. É imperioso destacar a ausência de elementos acerca da participação ativa da paciente, que decorreu apenas de descrição presente em Relatório Policial, não obstante ao vazio probatório, exarou monocraticamente pelo não conhecimento do Habeas Corpus com pedido liminar, prolongando o sofrimento e a ansiedade pela ausência da mãe de Davi e Samuel.



    Ademais, conforme será visto adiante, não é possível identificar nem no laudo de constatação, presente no Auto de Prisão em Flagrante, nem no laudo definitivo, é possível precisar a quantidade das referidas substâncias, nem especificar a quantidade que foram flagradas em cada residência, vejamos:



    [...]. (Doc. 1, pp. 7 e 9-10).



    Em seguida, destaca:



    Coadunando com este entendimento, ao manejo do início da persecução penal até o presente momento, os filhos estão por mais de 5 meses afastados de sua figura materna, que em verdade, a senhora Ana Clara não era nem alvo da busca e apreensão a época. Ao longo desse período, as crianças residem com suas as avós, que com todo esforço, tentam atender as necessidades dos pequenos, porém, ambas possuem trabalhos e obrigações, tendo uma vida totalmente corrida e não conseguem suprir toda atenção que as crianças necessitam.



    Nesse ínterim, as avós vinham relatando problemas no comportamento dos meninos, os professores chamaram atenção por choro excessivo no colégio e isolamento. Em casa não era diferente, na verdade era pior, questionamentos perguntando pela mãe, quando ela retorna etc. e essa ausência é sentida ainda mais pelo menor Samuel de 3 anos, que não tem a mínima noção do que está acontecendo e muito menos porque sua mãe está afastada. Ambos indefesos, vulneráveis e sem qualquer culpa. Cabe destacar, que ao longo desse período, eles estão afastados não só da mãe, mas também da convivência entre irmãos.



    Diante dessa gravidade que estamos informando, as crianças foram submetidas a uma avaliação psicológica, na qual a profissional observou as regulamentações vigente no ordenamento e as quais tem o dever do exercício ético, nestas foram destacados o objeto, procedimento adotado, método, conclusão e base cientifica, vejamos:



    [...]



    Ora, Ilustríssimos Julgadores, diante das informações oriundas do laudo profissional, é inegável acerca dos enormes prejuízos que o cárcere da mãe está ocasionando na vida das crianças, que são totalmente dependentes da figura materna. Não se trata de um simples abalo, se trata de problemas psicológicos que poderão ser enfrentados por toda a vida. O MEDO JÁ É UMA REALIDADE, O ISOLAMENTO, O CHORO EXCESSIVO, VAMOS ESPERAR MAIS O QUE? São crianças de 3 e 10 anos totalmente vulneráveis! Suas avós desesperadas, principalmente dona Mary dos santos (mãe de Ana Clara) e sem poder atender integralmente as necessidades.



    Nesses termos, tendo por fundamento o princípio da presunção de inocência, a análise deve ser feita a contrário senso, de modo que para se legitimar um decreto prisional, não se deve buscar indícios de que solto “o acusado não incidirá na prática do delito”.



    Ao contrário, para fundamentação de um decreto prisional, deve-se apresentar indícios de que solta reiteraria na prática criminal, fato que se não restar evidente, como no caso dos autos, enseja a sua soltura imediata (doc. 1, pp. 14-15).



    Ao final, requer:



    1) A concessão da liminar para substituir a prisão preventiva da Paciente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, com a consequente expedição do alvará de soltura, a ser cumprido com urgência;



    2) seja o presente pedido de Habeas Corpus Julgado Procedente ao final, por esta augusta corte, confirmando-se a respeitável decisão liminar a fim de reconhecer o constrangimento ilegal suportado pela Paciente, como medida de justiça e de proteção à primeira infância.



    3) Requer, ato contínuo, que seja expedido em seu favor o devido Alvará de Soltura, a ser cumprido perante o Conjunto Penal de Valença-Ba ou qualquer outro estabelecimento prisional (doc. 1, p. 17).



    É o relatório. Decido.



    No que concerne aos fundamentos da prisão cautelar da paciente, o STJ expôs os seguintes fundamentos:



    Recebo o pedido de reconsideração como agravo regimental. No mérito, entretanto, não assiste razão à defesa.



    A decisão agravada não conheceu do habeas corpus mas analisando o mérito de ofício, considerou legítima a prisão preventiva da agravante, acusada da suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar (e-STJ fls. 487/497).



    Quanto à negativa de propriedade da droga, à indicação de que o esposo seria “o alvo da busca e apreensão” e à necessidade de “cautela nessa fé pública” das declarações policiais (e-STJ fls. 499/500), a decisão agravada pontuou elementos objetivos da suposta vinculação da agravante aos objetos apreendidos e esquema criminosa “[…] vasta quantidade de droga apreendida que estava distribuída em mais de um endereço, sob a guarda de mais de um criminoso, demonstrando a sofisticação do esquema criminoso. […] a própria flagranteada Ana Clara Damascena Almeida, ao tentar eximir-se de responsabilidade, indicou outros suspeitos do mesmo grupo criminoso […]” (e-STJ fls. 489/490). O acórdão reafirmou “materialidade delitiva e […] autoria indiciária […] pelo auto de apreensão de drogas, celulares, balança de precisão e dinheiro em espécie, bem como pelas informações […] declarações da própria Paciente, que apontou os demais locais onde os entorpecentes estavam armazenados” (e-STJ fl. 490).



    À luz desse quadro, a discussão acerca da responsabilidade penal demanda dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus, e não afasta, por ora, o periculum libertatis evidenciado pela quantidade/variedade de entorpecentes apreendidos, pela pluralidade de endereços e pela suposta utilização da residência familiar para a traficância, fundamentos concretos que sustentam a medida cautelar (doc. 16, pp. 3-4 — grifei).



    Com efeito, a jurisprudência do STF admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados no mesmo sentido: HC 232.596 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023; HC 212.674 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022; e HC 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/9/2016.



    No que se refere ao pedido de conversão da prisão preventiva em custódia domiciliar, o Superior Tribunal de Justiça salientou os seguintes aspectos:



    No tocante à condição materna, aos documentos das crianças e ao laudo psicológico indicando “sintomas compatíveis com ansiedade de separação” e prejuízos emocionais, a decisão impugnada apreciou detidamente o pleito de prisão domiciliar. Após rememorar o alcance do art. 318, IV e V, e do art. 318-A do CPP, bem como a diretriz do HC coletivo n. 143.641/SP, assentou (e-STJ fls. 492/493):



    “Todavia, […] o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança […]. […] o benefício não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), porquanto o crime em apuração é extremamente grave – a acusada, mantinha em depósito, onde residia com os filhos menores, grande quantidade de drogas, com finalidade de comercialização.”



    Além disso, fundamentou a excepcionalidade com base em precedentes que afastam a domiciliar quando o delito é praticado no interior da residência habitada por filhos menores (e-STJ fls. 493/497). Diante desse fundamento casuístico – prática, em tese, de tráfico doméstico na presença da prole, com apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas - 1.040g de cocaína, 500,52g de crack e 329,38g de maconha, além de balança de precisão e outros objetos característicos da traficância (e-STJ fl. 491) –, não há como acolher a substituição da segregação pela prisão domiciliar.



    A leitura conjugada do art. 318-A do CPP, do HC 143.641/SP e da jurisprudência aplicada no acórdão indica que a proteção integral da criança pode, em situações excepcionalíssimas, impor a manutenção da prisão, exatamente quando o ambiente domiciliar é apontado como locus da atividade ilícita, expondo os menores a risco direto.



    A invocação de condições pessoais favoráveis – primariedade, residência fixa e profissão lícita (e-STJ fl. 500) – não desconstitui a custódia, porquanto o acórdão já destacou que não se revelaria suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Afinal, patente o perigo social representado por seu estado de liberdade (e-STJ fl. 491). A decisão agravada igualmente assentou que a prisão preventiva está devidamente justificada, em razão da expressiva quantidade/variedade de drogas apreendidas […] e que esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fl. 491), reproduzindo precedente específico: “HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019” (e-STJ fl. 491). À míngua de alteração fática relevante, mantêm-se íntegros os motivos da custódia.



    No ponto em que a parte sustenta a aplicação de medidas cautelares diversas, inclusive “monitoração eletrônica” e “visitas dos agentes do Conselho Tutelar” (e-STJ fl. 501), o acórdão estadual já havia assentado a insuficiência de medidas alternativas ante a prática habitual da traficância em ambiente doméstico, expondo menores ao risco social e psicológico (e-STJ fl. 491), ao passo que a decisão agravada explicitou que, em hipóteses de tráfico praticado na residência onde vivem filhos menores, configura risco à prole, caracterizando situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação do pedido de prisão domiciliar (e-STJ fl. 497). A adoção de cautelares substitutivas pressupõe a não suficiência da prisão, quadro não verificado nas instâncias antecedentes diante da gravidade concreta e do modus operandi dos delitos.



    No que se refere à referência ao voto divergente da Desembargadora Soraya Moradillo e às indagações sobre a vulnerabilidade presumida de crianças quando armas de fogo são apreendidas em residência de genitores (e-STJ fls. 500/501), a deliberação agravada distinguiu o caso a partir das balizas do art. 318-A do CPP e do precedente coletivo do Supremo, frisando que o benefício não pode ser concedido […] porquanto o crime em apuração é extremamente grave – a acusada, mantinha em depósito, onde residia com os filhos menores, grande quantidade de drogas, com finalidade de comercialização (e-STJ fl. 493).



    A par de opiniões divergentes no âmbito do Tribunal de origem, prevaleceu, no acórdão, a avaliação casuística de risco direto à prole pela prática de tráfico dentro do lar, solução que, ademais, encontra correspondência em julgados mencionados no ato coator, os quais assentam: […] caso dos autos encontrado nas exceções estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 143.641/SP […]” e que “a prática de tráfico de drogas na residência onde vivem filhos menores […] configura risco à prole e justifica o indeferimento da substituição da prisão por domiciliar (e-STJ fls. 494/495).



    Não havendo demonstração de flagrante ilegalidade ou teratologia, e subsistindo motivação concreta das instâncias ordinárias para a custódia e para o afastamento da prisão domiciliar, impõe-se a manutenção da decisão agravada (doc. 16, pp. 4-6 — grifei).



    As excepcionalidades apontadas pelas instâncias antecedentes, a meu ver, justificam a impossibilidade de substituição da custódia preventiva da paciente por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318-A do Código de Processo Penal e nos parâmetros fixados por esta Suprema Corte no Habeas Corpus coletivo 143.641/SP.



    Conforme demonstrado, a paciente foi presa em flagrante no interior da residência onde vive com seus filhos menores, portando significativa quantidade e diversidade de drogas — 1.040 g de cocaína, 500,52 g de crack e 329,38 g de maconha —, além de balança de precisão e outros objetos característicos da atividade de tráfico. Tais circunstâncias, a toda evidência, não permitem o acolhimento do pedido de substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar.



    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS, COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO, USO DE DOCUMENTO FALSO, LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE BENS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEMONSTRADA. REEXAME DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    [...]



    4. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    5. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.



    6. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.



    7. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da demonstração de que a paciente lidera “organização criminosa dedicada a diversos crimes graves (organização criminosa qualificada, tráfico de drogas qualificado e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), cometendo os delitos em sua própria residência, local onde também reside seu filho, bem como por haver notícia nos autos de que a mesma já foi presa por outros crimes”.



    8. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto à existência de situações excepcionais para o afastamento da prisão domiciliar, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    9. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    10. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 256.417 AgR-segundo/PE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 1º/7/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. APREENSÃO DE CRACK, COCAÍNA, MACONHA, REVÓLVER E MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FILHO MENOR. PRISÃO DOMICILIAR: CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. TRAFICÂNCIA EM AMBIENTE DOMÉSTICO, COM APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES EM BOLSA INFANTIL. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 237.072 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28/2/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE.



    1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto.



    2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) “fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos”; e (b) “apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos”.



    3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar.



    4. Agravo Regimental a que nega provimento (HC 201.360 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4/6/2021).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR DOMICILIAR. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO EM RAZÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, à míngua de flagrante ilegalidade, negou seguimento a habeas corpus impetrado com o objetivo de substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, com fundamento na proteção do filho menor de 8 anos de idade, órfão de pai e portador de transtornos neurológicos e cognitivos. A defesa sustentou que a negativa da domiciliar baseou-se em fundamentos genéricos e em desconsideração ao melhor interesse da criança.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da prisão domiciliar à mãe de criança com deficiência, nos termos do art. 318-A do CPP e do HC coletivo 143.641/SP; (ii) verificar se a decisão que indeferiu o pedido de domiciliar apresenta fundamentação concreta e idônea, apta a justificar a manutenção da prisão preventiva diante das circunstâncias do caso.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar à mãe de criança com deficiência não é absoluto, devendo ser afastado quando presentes circunstâncias excepcionalíssimas devidamente fundamentadas pelo juízo.



    No caso, a paciente, reincidente, foi denunciada pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, por adquirir drogas ilícitas de outras cidades e as fornecer para seus associados, gerenciando o comando do tráfico da facção "Os Manos", em Tabaí/RS.



    A gravidade concreta da conduta atribuída à paciente e o risco à integridade física, moral e psicológica da criança exposta a ambiente dominado pela atividade criminosa justificam o indeferimento da prisão domiciliar.



    A jurisprudência do STF admite o afastamento da prisão domiciliar em hipóteses excepcionais, como no caso de mães envolvidas com o crime organizado ou que exponham seus filhos a contextos de alto risco.



    O agravo regimental não enfrentou especificamente os fundamentos da decisão agravada, notadamente quanto à periculosidade da paciente e à adequação da prisão preventiva, o que inviabiliza o conhecimento do recurso nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



    A substituição da prisão preventiva por domiciliar à mãe de criança com deficiência pode ser indeferida quando presentes circunstâncias excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, que demonstrem risco concreto à criança.



    A existência de condenação anterior, o envolvimento com organização criminosa voltada para o tráfico e a realização da atividade criminosa dentro do ambiente familiar configuram situação que autoriza o afastamento do benefício.



    É inadmissível o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF (HC 257.090 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11/7/2025).



    Diante desse contexto, conclui-se que não estão presentes os requisitos excepcionais que autorizariam a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e da orientação firmada no HC coletivo 143.641/SP. A gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos no interior da residência onde a paciente convivia com seus filhos menores, bem como pela existência de elementos típicos da atividade de traficância, revela a insuficiência da medida domiciliar para acautelar a ordem pública e assegurar a eficácia da persecução penal. Impõe-se, portanto, a manutenção da prisão preventiva tal como decretada.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator